Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-44.2023.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2022 - Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da ação, mas sua suspensão, até o adimplemento integral do débito – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal na hipótese de descumprimento do acordo – Sentença de extinção que dever ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2022 - Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da ação, mas sua suspensão, até o adimplemento integral do débito – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal na hipótese de descumprimento do acordo – Sentença de extinção que dever ser reformada – RECURSO PROVIDO.